Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709696-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELANTE - ADESIVO: NOEMIA HIROKO INOUYE APELADO: NOEMIA HIROKO INOUYE, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsados os autos, verifiquei que não foi recolhido o preparo do recurso adesivo e que a apelante formulou pedido de concessão da justiça gratuita. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e é corroborada no art. 98 do Código de Processo Civil, que confere, aos que assim se declararem, a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando haja prejuízo ao sustento da parte requerente da benesse e ou de sua família. Em que pese o disposto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da justiça gratuita, sob pena de esvaziar o próprio instituto, de acesso ao Judiciário por aqueles que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no Tema 1.178, julgado em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”. Visto isso, para fins de aferição da hipossuficiência alegada e, consequentemente, da admissibilidade do recurso, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO À PARTE APELANTE (NOEMIA HIROKO INOUYE) QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, COMPROVE ROBUSTAMENTE, E DE FORMA INDIVIDUAL, SEU ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.) OU TRAGA À COLAÇÃO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL, OBSERVANDO-SE, A DEPENDER DA HIPÓTESE OCORRIDA NOS AUTOS, O DISCIPLINADO NO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. Ressalta-se, por oportuno, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento do recurso adesivo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator